Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727330-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHYSIS PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: VALDECIO RABELO CHAGAS, CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PHYSIS PARTICIPAÇÕES LTDA em face da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. E embargante alega, em síntese, que há necessidade de apreciação da argumentação de que o maquinário da agravante está penhorado na execução de origem, portanto, a suspensão da execução e a não apreciação das suas argumentações lhe traz prejuízo; a suspensão da execução somente favorece a colusão entre os agravados, uma vez que existem outros bens passíveis que poderiam ser penhorados até mesmo pela agravante, que é legítima credora; há interesse público e a credibilidade do Poder Judiciário. Pede que sejam sanados os apontados vícios, conferindo-se efeitos infringentes aos embargos para determinar à instância de origem a apreciação das matérias arguidas e que atraem o interesse público. As contrarrazões não foram apresentadas. DECIDO Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada. O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela decisão agravada, ao fundamento de que os temas controvertidos suscitados no recurso estão a exigir acurado exame, o que será procedido por ocasião do julgamento do recurso, porque não se verifica a possibilidade de prejuízo ao resultado útil do processo, vez que a execução está suspensa. Assim sendo, não há vício a ser sanado. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Intime-se. Operada a preclusão, retornem para julgamento do mérito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator